Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. VALORES JÁ COMPUTADOS EM PLANILHA E NA SENTENÇA. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, em vista de tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
2. No caso concreto, a condenação imposta na r. sentença considerou exatamente o montante requerido na inicial, o qual constou na planilha que a acompanhava e já incluía os juros de mora desde a data do vencimento da dívida até 17/3/2022. Nesse contexto, para afastar bis in idem e não gerar o enriquecimento ilícito do credor, o que o ordenamento jurídico veda, impõe-se considerar a referida data como marco a ser adotado para incidência dos juros de mora.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.